Tribunal: STF
Processo: Rcl 89
Classe: Rcl
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-24
Data de publicação: 1979-05-24

Ementa:
INQUILINATO. RESCISAO DA LOCAÇÃO. A INADMISSAO DA PURGA DA MORA NA
LOCAÇÃO COMERCIAL (SÚMULA 123), RECONHECIDA EM JULGAMENTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, NÃO IMPLICA EM AUTOMÁTICA DECRETAÇÃO DO DESPEJO, SE
A CAUSA DA RESCISAO FORA SIMULTANEAMENTE AFASTADA EM OUTRA AÇÃO, DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, JULGADA PROCEDENTE, EM SENTENÇA TRANSITADA
EM JULGADO.